Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0717369-28.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 121211596 dos autos originários n. 0705922-34.2022.8.07.0003) que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante questiona a legitimidade ativa do agravado, acusando a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário, tendo em vista a possibilidade de circulação do título. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou pela necessidade da apresentação do documento original em ações de busca e apreensão (REsp 1.277.394/SC), assim como outros tribunais mencionados no recurso. Pede a suspensão da liminar de busca e apreensão e, ao final, o provimento para reformar a decisão. Decido. Admito o recurso com fundamento no at. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para fins de dispensa de preparo. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou que a apresentação do original da cédula de crédito bancário, celebrada antes da Lei 13.986/2020, é necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou. 8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 12/11/2021. Sublinhado) No caso, a cédula de crédito bancário foi firmada em 28/06/2019 (id. 117880768 na origem), portanto antes da Lei 13.986/2020. Nesse quadro, necessária a adequada instrução do processo para fins de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo do agravante, uma vez acostada cópia da cédula de crédito pelo banco agravado, em desconformidade à jurisprudência da Corte Superior. Destarte, enquanto não juntado o original do documento, desacertada a concessão da medida liminar, como procedido pelo juízo a quo. Daí, configurada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, entrevejo o periculum in mora, porquanto o agravante é motorista de aplicativo (id. 124590410 na origem) e utiliza o veículo como fonte de renda da família. Ante o exposto, em análise perfunctória, vislumbro os pressupostos ao deferimento do pedido liminar. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Por conseguinte, determino a restituição do veículo apreendido (id. 123707267 na origem) ao agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator